Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. EFEITOS MITIGADOS. CURSO DE LICENCIATURA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS CONTÉUDOS DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Precedentes. (TJRS – 3a TR – RI no 0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/4/2019 - DJe 8/4/2019). 2- Na forma do art. 373, inc. I do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta;4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006623-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SALDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 442.456.531-91 (RECORRENTE), A.C.R. FERREIRA - CNPJ: 08.230.249/0001-03 (RECORRIDO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (RECORRIDO), EBANX HOLDING DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 41.945.887/0001-78 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025